Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-88.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Desnecessidade de prévia provocação administrativa – Interesse processual presente – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de

Ementa:
Prestação de serviço – Fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva movida por seguradora em face de concessionária de serviço público – Sentença de procedência – Desnecessidade de prévia provocação administrativa – Interesse processual presente – Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos de segurados – Inexistência de prova de que os danos têm relação com a prestação de serviço da ré – Nexo de causalidade não demonstrado – Improcedência que se impõe – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000515799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001569-88.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, deram provimento
ao recurso, por maioria de votos, vencidos o Relator sorteado e o 3o Desembargador que
negavam provimento ao recurso. Acórdão com o 2o Desembargador. Declara voto o
Relator sorteado ao qual adere o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GIL
COELHO, vencedor, WALTER FONSECA, vencido, GILBERTO DOS SANTOS
(Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 2 de julho de 2020
GIL COELHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1001569-88.2019.8.26.0281
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
COMARCA: ITATIBA 2a Vara Cível
Voto n.o 33442
Prestação de serviço Fornecimento de energia elétrica Ação
regressiva movida por seguradora em face de concessionária de
serviço público Sentença de procedência Desnecessidade de
prévia provocação administrativa
Interesse processual
presente Danos causados em equipamentos eletroeletrônicos
de segurados Inexistência de prova de que os danos têm
relação com a prestação de serviço da ré Nexo de causalidade
não demonstrado Improcedência que se impõe Recurso
provido.
Pretensão de recebimento de quantia de dinheiro julgada
procedente, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a ré alegou que a falta de pedido administrativo de
ressarcimento implica em falta de interesse processual; que questiona a razão
de não ter sido comunicada da perícia e para avaliação da unidade
consumidora; que o sistema elétrico estava em perfeitas condições; que nem
todo dano em aparelho ocorre por falha do seu serviço, pois pode ter sido
ligado em voltagem diversa, pode ter sido atingido por descargas atmosféricas,
pelo cabo de TV, internet, linha telefônica, pode ter sido por má utilização do
equipamento ou tempo de uso, pode ter sido por curto circuito nas instalações
internas do consumidor, por mal dimensionamento da planta elétrica, com
cabos fora dos padrões; pode ter sido por não utilização do disjuntor, que é
obrigatório; que os documentos da recorrida indicam chuva com raios, ou seja,
evento da natureza, não de sua responsabilidade; que queima de
equipamentos não podem lhe ser imputados sem a prova do dano e do nexo
de causalidade; que não era impossível à apelada manter os bens
preservados, em violação do princípio da boa fé por analisar a apelada o
evento sem a sua participação; que é necessária a inspeção no aparelho
danificado; que, embora objetiva a responsabilidade, pode ser afastada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso fortuito ou força maior e fortes chuvas com descarga atmosférica não é
de sua responsabilidade, pois a descarga elétrica é fato externo, de força
maior; que o consumidor é responsável pelas instalações internas; que a prova
unilateral é cerceamento de defesa. Postulou pelo provimento, para a
improcedência dos pedidos.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
A autora objetiva a condenação da ré a pagar, em regresso,
quantia de dinheiro que disse ter dado em indenização ao seu segurado em
razão de danos causados em aparelhos eletrônicos.
Para a provocação do Poder Judiciário não é necessário o
exaurimento da via administrativa. Inconsistente a tese de falta de interesse
processual.
Nos termos do CC, arts. 349 e 786, a seguradora sub-roga-se
nos direitos dos consumidores, passando a ocupar a posição deles em relação
à ré.
Na forma da CF, art. 37, § 6o, e a teor do que dispõe o CDC, art.
14, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva quanto
às falhas na prestação de seus serviços. Tal conclusão, todavia, não conduz à
responsabilização civil automática da ré, como se fosse desnecessária a
comprovação do nexo de causalidade entre os danos narrados e a conduta da
prestadora de serviço.
Não se pode admitir referências genéricas a respeito de danos,
sem especificação dos itens substituídos ou consertados. Não se pode acolher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
orçamentos de reparo ou de troca de bens, emitidos pelos prestadores de
serviço ou de vendedores dos novos equipamentos. Não se pode assentar o
nexo de causalidade com base em orçamentos fornecidos por terceiros,
orçamentos estes, é claro, ao contrário do descrito na petição inicial, que não
são “laudos técnicos”.
No relatório final de regulação de fls. 74, consta que, por volta de
19 horas, de 01.03.18, um temporal intenso por várias horas, com muitos raios,
ficando a energia, por algumas vezes, intermitente, ligando e desligando. No
dia seguinte, ao acionar alguns equipamentos, foi verificado que não estavam
ligando.
Basta a narrativa acima para se infirmar a alegação de
responsabilidade da concessionária de energia elétrica. A ocorrência de raios,
num temporal, é fator preponderante em danos em equipamentos elétricos e
eletrônicos, se estes não estiverem submetidos a proteção particular contra
problemas de energia elétrica. Os laudos de fls. 83, 84, 85, 89, 90, 91apontam
como possível causa: raio. Também o laudo de fls. 88 acusa raio como causa
provável ou oscilação de energia, sendo que raios provocam oscilação de
energia.
Não bastasse a indicação de queda de raios, não se vê nos autos
a prova do nexo de casualidade, essencial para o reconhecimento da
responsabilidade objetiva.
Não houve estudo para comprovar se os danos decorreram da
rede administrada pela ré ou da fiação existente no imóvel em que se
encontravam os aparelhos eletrônicos.
Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
servido de fornecimento de energia elétrica de responsabilidade da ré e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano.
A instrução, precária, não sustenta a pretensão da autora.
Se houve a perda do aparelho eletroeletrônico, como é natural
em relações de seguro, o bem fica à disposição da seguradora, que, por sua
vez, deve salvá-lo para oferecê-lo à concessionária. É muito cômoda a posição
de dizer que pagou as indenizações aos segurados em decorrência de ato de
responsabilidade da ré, conquanto não se faça prova suficiente do nexo
causal, sem recolher os aparelhos danificados dos segurados e os
disponibilizar à concessionária, exigindo o pagamento, em regresso, dos
valores que destinou aos segurados.
O fornecimento de energia elétrica é diferenciado, com
observância das peculiaridades próprias de cada espécie de consumidor, que
pode ser referente a residência individual, a residência em condomínio
horizontal, a residência rural, a prédios com múltiplas unidades residenciais, a
prédios comerciais ou de prestação de serviços, a indústrias de pequeno,
médio ou grande porte, daí a necessidade de haver específica individualização
do caso, com descrição precisa do tipo de energia elétrica disponibilizada ao
consumidor beneficiado com a indenização securitária, além da verificação
apropriada da parte das instalações próprias do referido consumidor,
instalações essas que são de responsabilidade dele, pela qualidade inclusive
dos produtos utilizados, de modo à identificação certa de terem sido feitas
adequadas provisões no sentido da segurança para a utilização da energia
elétrica a ele fornecida. Aí se vê que são duas partes envolvidas, uma relativa
à rede de fornecimento da concessionária e sua especificidade de destinatário
(espécie de consumidor) e outra relativa à instalação do próprio consumidor, de
responsabilidade dele. E há ainda a ser considerada a eventualidade de
anomalias decorrentes de fatores completamente alheios ao fornecimento
regular da energia elétrica, como, por exemplo, a ocorrência de raios que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atinjam a rede da concessionária ou a instalação do consumidor.
Quando se trata de ação judicial relativa a dano em equipamento
elétrico ou eletrônico, deve-se cogitar que o dano verificado pode ser próprio
do equipamento, como a apresentação de defeito na sua fonte de energia,
sem esquecer que há equipamentos de tipos diferentes, com sensibilidades
elétricas diversas, que não podem ser supridos por energia elétrica de forma
igual, não tendo sentido, por exemplo, que um computador seja ligado
diretamente na rede elétrica sem a utilização de protetor, como estabilizador
ou filtro de linha, sendo que essa proteção a mais nem sempre será necessária
no tocante, também por exemplo, a um fogão elétrico.
Ao se pretender a indenização, considerada a responsabilidade
objetiva da concessionária que fornece a energia elétrica, de mister que haja
perfeita descrição do nexo de causalidade entre o serviço de energia fornecido
e o dano verificado, não podendo ser resumida a indicação do referido nexo
apenas ao exame do equipamento danificado, de modo superficial,
simplesmente apontando que se encontra com dano decorrente de “oscilação
ou sobretensão de energia elétrica”.
Cabe reiterar que a responsabilidade da concessionária de
energia elétrica é objetiva, mas é necessária a prova do nexo de causalidade
entre o defeito no fornecimento de energia elétrica e o dano para a
responsabilização civil.
O dano pode decorrer de sobretensão ou oscilação elétrica, quer
por falha na rede de distribuição, quer por ser defeituosa a fiação interna do
imóvel, além de ser possível, ainda, que a tensão regular, normal,
simplesmente nada tenha a ver com o dano em determinado bem ou
equipamento, que já se encontrava com defeito próprio no seu controle interno
de entrada de energia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Há necessidade de comprovação do nexo de causalidade para se
pensar na responsabilização da concessionária de energia elétrica. Nexo de
causalidade diz respeito à causa. É absolutamente impróprio deduzir a causa
pelo exame do bem ou equipamento danificado. O exame pelo bem ou
equipamento danificado é exame do efeito e não da causa. Simples assim.
Não tem sentido dizer, como causa, de defeito da rede de distribuição apenas
por meio de exame do bem danificado. Um aparelho com sua parte elétrica
danificada é um aparelho que tem sua parte elétrica danificada, não se
concluindo de forma exclusiva e certa que o dano decorreu da energia
fornecida pela concessionária.
Também não se pode esquecer que, se um imóvel não tem
proteção própria, a queda de raio em suas proximidades poderá acarretar
danos em bens no seu interior e também na sua parte externa, sem qualquer
relação com a qualidade do serviço prestado pela concessionária de energia
elétrica.
A consideração do dano no equipamento como decorrente de
oscilação ou sobretensão de energia elétrica, sem o atendimento a outros
detalhes da ocorrência, não possibilita entender presente o nexo de
causalidade, que, sem a sua comprovação efetiva, leva à inafastável
improcedência da pretensão indenizatória de regresso. Em suma, é
improcedente o pedido.
Arcará a autora com as custas processuais e honorários
advocatícios de 15% do valor corrigido da causa, já considerado o trabalho
adicional nesta fase recursal.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gil Coelho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.343
Apelação Cível no 1001569-88.2019.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ressalvando o posicionamento da douta maioria,
tenho que o recurso não reclamava provimento.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelante, é objetiva, nos termos do artigo 37,
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
dos segurados (consumidores), a seguradora pode fazer uso
da legislação aludida.
Responde
o
prestador
pelo
risco
da
disponibilização do serviço no mercado, na hipótese dos
autos, pela falha ocorrida na rede de fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
energia, que desencadeou sobrecarga elétrica e consequente
queima dos equipamentos do segurado da apelada, competindo
à concessionária ré cabal demonstração de que os consumidores teriam dado causa aos prejuízos
experimentados, o que não se observa nos autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelante de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 71/149, a seguradora apelada juntou cópia
do contrato de seguro e da denúncia do sinistro, da
indenização paga ao consumidor, e os laudos técnicos das
avarias em aparelhos elétricos do consumidor, revelando
que houve oscilação de tensão elétrica no imóvel do
segurado da autora, o que causou os danos nos equipamentos
arrolados e, nesse contexto, o ressarcimento descrito na
petição inicial era medida de rigor.
Finalmente, e não menos relevante, ressalta-se
não haver qualquer exigência legal para que se esgote a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esfera administrativa para somente depois permitir o
ajuizamento de ação judicial visando o ressarcimento de
prejuízos resultantes de falha na prestação de serviços de
energia elétrica, salientando-se que a citada resolução
normativa
no
414/2010,
da
ANEEL,
não
é
dotada
de
capacidade para impedir o acesso do prejudicado ao
judiciário,
cujo
direito
representa
garantia
constitucional.
Assim, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso, mas a douta maioria convenceu-se do contrário.
WALTER FONSECA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
115097B0
9
11
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1163AE83
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001569-88.2019.8.26.0281 e o código de confirmação da tabela acima.